Tribunal: TJMT
Processo: 1037232-72.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037232-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 325.809.831-04 (RECORRENTE), RODRIGO SEBASTIAO RODRIGUES LOPES - CPF: 723.342.311-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS ASSINADOS. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO VIA SAQUE CONFIRMADA. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade contratual, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, relativos a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se incidem prescrição ou decadência sobre o direito de discutir descontos oriundos de contrato bancário de trato sucessivo; e (iii) determinar se houve vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário aptos a ensejar nulidade contratual e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recorrente apresentou razões claras e pertinentes à reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A prescrição total é afastada, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujos descontos mensais renovam o prazo prescricional a cada cobrança, atingindo apenas parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento.

5.

A decadência igualmente não se aplica, uma vez que a renovação mensal dos descontos impede o decurso do prazo decadencial para questionamento da avença.

6.

A análise dos autos revela que o contrato de cartão de crédito consignado foi formalmente firmado pelo recorrente, com instrumentos claros e assinaturas coincidentes com seus documentos pessoais, além de liberação efetiva de numerário e correspondência entre os valores contratados e os descontos previdenciários subsequentes.

7.

A alegação de desconhecimento da natureza jurídica da operação, desacompanhada de prova mínima, não prevalece diante da documentação completa e regular apresentada pelo banco. O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório do consumidor que usufrui do crédito e posteriormente busca anular a contratação.

8.

Ausente prova de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, inexiste ilicitude na conduta da instituição financeira, afastando-se responsabilidade civil e pedidos de indenização por danos morais ou restituição de valores.

9.

Mantém-se a sentença de improcedência, conforme precedentes das Turmas Recursais sobre regularidade das contratações de RMC quando demonstrada a assinatura do consumidor e a liberação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de dialeticidade recursal não se caracteriza quando o recorrente expõe razões minimamente vinculadas à decisão recorrida.

2.

Em obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada desconto, não havendo prescrição total do direito de ação.

3.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando comprovada por documentos assinados, liberação de valores e correspondência com descontos mensais, não configurando vício de consentimento ou falha do serviço.

4.

Não há responsabilidade civil da instituição financeira nem dano moral quando comprovada a regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1037232-72.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Edilmar Pereira da Silva

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
PREJUDICIAL DE MÉRITO/ PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA:

Colendos Pares,

A tese de prescrição não prospera. Embora o contrato tenha sido firmado em 04/12/2018 e os descontos iniciados em janeiro/2019, trata-se de relação de trato sucessivo, com renovações mensais da cobrança diretamente no benefício previdenciário do autor. Nessas hipóteses, o prazo prescricional se renova a cada desconto, atingindo apenas eventuais parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento, e não o direito de ação como um todo. Assim, afasta-se a prescrição total pretendida pelo banco.

Também não há decadência, pelo mesmo motivo. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia trazida pelo recorrente limita-se à alegação de inexistência de contratação válida referente ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afirmando ter acreditado, à época, estar aderindo apenas a empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado. Sustenta desconhecimento quanto à natureza do produto, repete a tese de vício de consentimento e pugna pela declaração de nulidade da avença, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

Todavia, ao analisar detidamente o conjunto documental juntado pela instituição financeira, constata-se que os instrumentos contratuais apresentados são formalmente adequados, dotados de clareza quanto ao tipo de operação, e foram devidamente firmados pelo recorrente.

Consta dos autos, id 321105861, a Cédula de Crédito Bancário emitida em 04/12/2018, prevendo expressamente a modalidade de saque por cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG S/A, bem como o correspondente Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, também assinado na mesma data.

Ambos os documentos trazem de forma explícita a autorização para desconto mensal direto no benefício do INSS do valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura, observando-se que o limite inicial consignado na avença é de R$ 48,85, valor idêntico ao que passou a incidir nos extratos de benefício posteriormente acostados.

A contratação do seguro prestamista, igualmente datada de 04/12/2018, também se encontra assinada pelo recorrente, e não há qualquer elemento que evidencie manipulação documental, assinatura a rogo ou assinatura divergente. Ao contrário: a assinatura constante nos contratos guarda notória semelhança com a assinatura registrada na Carteira Nacional de Habilitação juntada pelo próprio autor ao processo.

O histórico de créditos do INSS confirma que, a partir de janeiro de 2019, houve início da incidência de descontos sob a rubrica “Empréstimo sobre RMC”, o que guarda perfeita correspondência temporal e lógica com o contrato firmado e com o mecanismo de amortização por rotativo previsto para essa modalidade.

Restou, assim anexado aos autos, id 321105856, o comprovante de pagamento, no valor de R$ 1.201,75, datado de 10/12/2018, inexistindo qualquer inconsistência documental ou indício de fraude apto a desconstituir a contratação.

A alegação genérica de desconhecimento da natureza jurídica da operação, desacompanhada de prova mínima, não prevalece diante de instrumentos escritos completos, assinados e acompanhados de liberação de numerário e registros de utilização efetiva. O princípio da boa-fé objetiva e do dever de lealdade contratual impede que o consumidor, após usufruir do valor disponibilizado e manter relação obrigacional por período prolongado, alegue desconhecimento absoluto para invalidar, retroativamente, a operação.

Não se verifica, portanto, prática abusiva, falha na prestação do serviço ou cobrança indevida. Ausentes pressupostos da responsabilidade civil, não há falar em danos morais. Pela mesma razão, inviável a restituição dos valores debitados, por decorrerem de execução contratual válida e comprovada.

A propósito:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

A sentença enfrentou adequadamente a matéria posta em juízo e encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025